Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701993-40.2025.8.07.0018 APELANTE: WILSON FERREIRA GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de novo pedido realizado pelo autor, ora apelante, WILSON FERREIRA GOMES, na ação declaratória de validade de compra e venda ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, alegando que o imóvel objeto da demanda foi retirado da licitação para ser doado ao Governo do Distrito Federal – Secretaria de Educação. Alega que a retirada do imóvel da licitação, o qual ocupa há mais de trinta anos, configura desvio de finalidade, e que ele possui direito a receber o valor da retrovenda, ou indenização pelas benfeitorias realizadas. Conforme se verifica, anteriormente o autor peticionou nos autos, objetivando a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Decisão no 670/2025 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, que excluiu o imóvel do Edital de Licitação Pública no 03/2025, sob a justificativa de interesse público para doação à Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF, a foi indeferida pela decisão de ID 75360373. Desta feita, eventual direito ao recebimento do valor da retrovenda e benfeitorias será examinado no julgamento do recurso, porque se referem aos pedidos do autor. Nada a prover. Designe-se data para julgamento presencial (certidão ID 75470714). Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator